Tribunal: TJDFT
Processo: 0703277-42.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante BANCO DO BRASIL S.A., para se manifestar sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões de FERNANDA STARLING LOUREIRO SA RORIZ (IDs 20479648). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601